Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OFICINA MECÂNICA. ORÇAMENTO PRÉVIO. AUTORIZAÇÃO DE REPAROS. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. VARIAÇÃO DE PREÇO DECORRENTE DA LIVRE CONCORRÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora reclama de ter sido vítima de prática abusiva, configurada na venda casada de pneus e serviços de alinhamento, balanceamento e afins. Para tanto, aduz ter sido alertado sobre o comprometimento da garantia dos pneus e, após autorização dos serviços, ter se dirigido para outras lojas do gênero e se confrontado com preços mais baratos. Por isso, requer a restituição de R$ 915,76 (novecentos e quinze reais e setenta e seis centavos) e o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. A parte autora se insurge contra sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de não ter sido demonstrada a falta de necessidade dos reparos autorizados e realizados, bem como da ausência de venda casa e/ou prática abusiva. Em suas razões recursais, ventila existência de erro de procedimento em razão da preposta da empresa se confundir com a advogada que atuou em audiência e que a impossibilidade de gravação da audiência de conciliação configura cerceamento de defesa. No mérito, defende a procedência integral dos pedidos, alegando que após a confecção do orçamento teve de se ausentar e quando retornou os serviços já tinham sido realizados.
3. Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça.
4. Quanto às alegações de vícios processuais, percebe-se não constar qualquer registro da simultaneidade de representação na ata de audiência de conciliação ID 23411190. Pelo contrário, a empresa fez constar como preposta a Sra. Márcia e como advogada a Dra. Vanessa. No que toca à necessidade de juntada da gravação da audiência, entendo não ser necessária, uma vez ser permitido ao advogado registrar em ata as intercorrências e eventuais reclames sobre os procedimentos adotados e sobre a condução do ato processual, o que não aconteceu.
5. No mérito, a alegação de que teve de se ausentar e o serviço ter sido realizado à sua revelia se trata de inovação recursal, não apreciada pela instância de origem e, por isso, não será analisada. No mais, não se vislumbra a prática abusiva porque o autor teve acesso prévio ao orçamento discriminado e somente após a autorização de execução foi comparar os preços no mercado. Muito embora tenha se sentido lesada por autorizar serviço de valor mais elevado do que considera razoável, a parte autora recebeu o orçamento e não só autorizou os serviços, pagou por eles.
6. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) proíbe o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”), consistente no ato de buscar favorecimento ao assumir conduta incompatível com outra que a precede no tempo. A propósito, cito a declaração do autor no boletim de ocorrência (ID 23411177 – p. 23): “após análise das condições mecânicas realizada por um técnico da loja, o mesmo avaliou que seria necessário a realização de vários serviços na suspensão do veículo, conforme descrito no orçamento, para não comprometer a garantia dos pneus e do serviço a ser realizado (...) sendo cobrando o valor de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) entre peças e serviços, cujo valor foi pago com a emissão de quatro cheques (...) Posteriormente, o comunicante/vítima ao procurar uma outra assistência técnica, foi informado que os serviços a serem realizados não passariam de R$ 400,00 quatrocentos reais) (...)”. Conforme bem delineado pelo juízo de origem, “o autor não era obrigado a adquirir os pneus ou mesmo os serviços na loja ré. Poderia ter realizado outros orçamentos em outras lojas do ramo, que são muitas em Brasília. A diferença de preços é exercício da livre concorrência, e cada empresa pode cobrar o valor que bem entender de acordo com sua política própria, notadamente quando não há monopólio no mercado. Ao autor foi concedido orçamento prévio e ele poderia ou não ter concordado com os valores oferecidos”. Oferecido o orçamento prévio e pago o valor, não há direito para socorrer o recorrente.
8. Recursos CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Ressalto o deferimento da gratuidade de justiça à parte, de modo restar suspensa a exigibilidade deste valor. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.